Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. LIMITES DA LIDE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À POSSE.

1. Considerando que, consoante o § 2o do art. 7o, do Decreto-lei no 271/67, a concessão de direito real de uso transfere a posse do bem público ao concessionário, não é lícito ao concedente negar a imissão do concessionário na posse ao argumento de ser necessário, primeiro, concluir o licenciamento ambiental. Ao revés, o cumprimento das condicionantes e exigências constantes do termo de referência depende do acesso à área para a realização de sondagens e levantamentos, para busca de informações não inteiramente disponíveis em plantas, projetos e demais registros documentais da área.

2. Eventuais óbices ambientais ou administrativos à efetiva implantação do projeto que embasou a concessão, mediante licitação pública, devem ser aferidos a partir da aprovação dos projetos e licenciamentos, podendo até eventualmente resultar na rescisão do contrato, mas, enquanto vigente este, não podem servir de obstáculo à imissão na posse. Assim, tendo em conta os limites da lide posta em juízo, não se pode negar a posse ao concessionário com base em considerações relativas ao acompanhamento do licenciamento e execução do empreendimento em momento posterior. Para tanto, o Poder Público conta com o poder de polícia, suficiente para embargar quaisquer obras ou atividades não devidamente licenciadas, em momento posterior.

3. Apelo provido.